Tribunal: STF
Processo: ARE 1355767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGIMENTAIS DO STJ NO ÂMBITO DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO RISTM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES. MATÉRIA IDÊNTICA À TRAZIDA NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ACESSO AO SISTEMA EPROC. INTIMAÇÃO DA DEFESA. DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAU FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. ARGUMENTOS REFERENTES AO PROVIMENTO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    Existindo tratamento próprio do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que indica o cabimento de Agravo Interno, resta inviável o recebimento da insurgência defensiva sob a forma de Agravo Regimental. Preliminar rejeitada por unanimidade.



    Constatando-se que a matéria trazida em sede de preliminar é idêntica ao mérito recursal, deve ela ser tratada na oportunidade devida. No presente caso, o Agravo Interno foi interposto para discutir a tempestividade e o conhecimento dos Embargos Infringentes que este Relator obstou, razão pela qual se mostra incabível debate idêntico em sede preliminar. Preliminar não conhecida por unanimidade.



    Na espécie, tem-se que, porquanto expedida em 2/12/2020, a intimação referente ao Acórdão da Apelação nº 7000233-84.2020.7.00.0000 realizar-se-ia tacitamente em 12/12/2020, desde que o sistema não fosse acessado pela Defesa, como de fato o fora na data de 10/12/2020.



    Sendo de 5 (cinco) dias o prazo para a oposição de Embargos Infringentes, como disciplina o caput do artigo 540 do CPPM, o último dia para que o recurso fosse considerado tempestivo era a data de 15/12/2020 (terça-feira). A oposição ocorreu na data de 18/12/2020 (sexta-feira), não havendo margens para dúvidas quanto a sua intempestividade.



    Os argumentos trazidos pela Inicial tendentes a afirmar o acerto da corrente minoritária em detrimento da corrente majoritária da Corte, relativos ao julgamento da Apelação, não podem ser analisados, uma vez que esse é o objeto dos Embargos Infringentes não conhecidos.



    Agravo Interno, no mérito, rejeitado por unanimidade."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente